Tribunal: TJES
Processo: 5012388-70.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012388-70.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA PAULA DOS SANTOS PATROCINIO FARIAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012388-70.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: ANA PAULA DOS SANTOS PATROCINIO FARIAS

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANESTES S.A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ANA PAULA DOS SANTOS PATROCINIO FARIAS
, determinando a restituição do valor descontado da conta de titularidade da autora (R$ 4.338,38) e a abstenção de desconto de qualquer valor com a finalidade de pagamento de débito decorrente de cartão de crédito pelo banco réu e condenando o requerido a pagar à parte o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais causados, com correção monetária e juros de mora, desde o arbitramento.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a sentença merece reforma, uma vez que a recorrida tinha ciência dos descontos provenientes do débito em conta, e que autorizou as cobranças. Aduz que a recorrida optou pelo débito automático e tinha total ciência de que, caso não efetuasse o pagamento mínimo, o valor integral seria debitado. Alega, ainda, inexistência de falha na prestação do serviço e descabimento de danos morais.

Pois bem

A controvérsia reside na legalidade dos descontos efetuados na conta corrente da recorrida, referentes a débitos de seu cartão de crédito.

Compulsando os autos, verifico que a sentença merece parcial reforma. Explico.

O juízo sentenciante entendeu que o banco não comprovou que a autora solicitou ou autorizou, por escrito ou por meio eletrônico, a realização do débito, e que o valor descontado da conta corrente da autora não correspondia ao valor do pagamento mínimo da fatura de cartão de crédito.

Entretanto, analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifico que assiste razão ao recorrente em parte.

O contrato de adesão ao cartão de crédito constante no id. 9983914, assinado eletronicamente pela recorrida, prevê a possibilidade de débito do valor mínimo da fatura em caso de não pagamento, conforme se depreende da seguinte cláusula:

Na hipótese de ausência de pagamento ou pagamento efetuado em valor abaixo do PAGAMENTO MÍNIMO, autorizo por tempo indeterminado o BANESTES a efetuar em minha conta, vinculada ao contrato de cartão de crédito, débitos de quaisquer saldos disponíveis, inclusive do valor do cheque confiança, até que, somados, completem o valor do pagamento mínimo.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o débito do valor mínimo da fatura em conta corrente, quando expressamente autorizado pelo cliente, não configura prática abusiva. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AVENTADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA QUAL PREVISTO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO TITULAR, O DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE REPUTARAM ILÍCITA A PRÁTICA E CONDENARAM A DEMANDADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS. INSURGÊNCIA DA RÉ. Hipótese:
Cinge-se a controvérsia principal em saber se, em contrato de cartão de crédito, é abusiva a cláusula contratual que permite o desconto do valor, referente ao pagamento mínimo da fatura em caso de inadimplemento, diretamente na conta corrente do titular do cartão.
1 . Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. 1.1 No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2 . Na linha da jurisprudência do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o propósito de velar direitos difusos, coletivos e, também, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que disponíveis.
3. Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas.
4 . Inviável a devolução (em dobro) das quantias até então descontadas pela financeira, haja vista que o montante debitado diretamente na conta corrente do titular do cartão a título de pagamento mínimo de fatura está expressamente autorizado por cláusulas contratuais adequadamente redigidas que não redundam em constrangimento apto a denotar defeito na prestação do serviço, tampouco demonstram desprezo à vulnerabilidade do consumidor no mercado. 5. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial. (STJ - REsp: 1626997 RJ 2011/0268602-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

No entanto, compulsando os autos, verifico que o banco efetuou o débito de valor superior ao mínimo da fatura. Conforme documento de id. 9983896, a fatura com vencimento em 01/03/2023 estabelecia o pagamento mínimo de R$2.849,57 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). Contudo, o banco debitou da conta da recorrida o valor de R$4.338,38 (quatro mil trezentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos).

O banco não comprovou que o valor excedente ao mínimo da fatura (R$1.488,81) complementaria pagamentos mínimos de faturas anteriores, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, entendo que
o banco agiu de forma ilícita apenas ao debitar valor superior ao mínimo da fatura, devendo restituir à recorrente somente o valor excedente (R$1.488,81).

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais, em razão de todo desgaste emocional advindo da malfadada situação perpetrada, fato capaz de causar violação aos direitos da personalidade da requerente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), estabelecidas pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
determinar
a devolução do valor excedente ao mínimo da fatura (R$1.488,81) para a conta da recorrente, corrigido monetariamente desde o desconto indevido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mantendo-se incólume os demais termos do julgado.

Sem custas e honorários advocatícios,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)